Tribunal: TJDFT
Processo: 0717481-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717481-60.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRESSA BEATRIZ BELTRAO ROSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra o pronunciamento judicial proferido nos autos da ação de anulação de ato administrativo n. 0703822-27.2023.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou a emenda da petição inicial no prazo de quinze (15) dias (id 155419336 dos autos originários). A agravante narra que participou do concurso público para seleção de profissionais promovido pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF). Relata que foi aprovada em segundo lugar para o cargo de Médico – Radiologia e Diagnóstico em Imagem. Acrescenta que o agravado desconsiderou o preenchimento de todas as condições exigidas pelo edital. Noticia que propôs a ação originária e formulou requerimento de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao agravado a reserva de vaga ou o seu reposicionamento na lista de classificação ou que seja considerada apta para a investidura no cargo. Informa que o Juízo de Primeiro Grau exigiu a adequação do valor da causa para o equivalente a doze (12) remunerações do cargo almejado antes de apreciar o mérito e a tutela provisória requerida. Alega que o comando da decisão agravada é injusto e representa recolhimento de eventual diferença de custas e outros empecilhos ao seu acesso à justiça. Argumenta que a ação originária tem natureza apenas declaratória porquanto a mera expectativa de direito referente à reserva de vaga ou ao reposicionamento na fila de classificação até a apresentação de documentos complementares não tem mensuração econômica imediata. Destaca que é inviável a fixação do valor da causa em doze (12) vezes o valor da remuneração do cargo pretendido pois eventual acolhimento do pedido apenas a habilitaria a permanecer no certame de forma sub judice sem qualquer garantia de que seria aprovada, classificada e de que tomaria posse no cargo futuramente. Transcreve julgados em favor de sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo e ativo ao agravo de instrumento para determinar o prosseguimento da ação originária independente da readequação do valor da causa. Pede o provimento do recurso e a reforma de decisão agravada. O preparo recursal foi recolhido (id 46841750). A agravante foi intimada para manifestar-se sobre eventual não conhecimento por não cabimento do agravo de instrumento (id 46496688). O prazo transcorreu sem manifestação da agravante (id 46915260). Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. O pronunciamento judicial impugnado no presente recurso possui o seguinte teor (id 155419336 dos autos originários): Intime-se a Requerente para emendar a inicial, a fim de: a) retificar o valor atribuído à causa, de modo que corresponda ao importe relativo a um ano de remuneração do cargo público almejado, em consonância com o disposto no art. 292, § 2o, do CPC; b) comprovar o recolhimento das custas iniciais complementares. Prazo: 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 321 do CPC. Ressalta-se que a emenda deverá ser realizada por meio do oferecimento de nova petição inicial, devidamente retificada. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, retornem os autos conclusos, com as certificações cabíveis. A leitura do ato judicial acima transcrito revela que a determinação contra a qual se insurge a agravante não possui conteúdo decisório, uma vez que não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado e a mera ameaça de que uma dessas hipóteses ocorra não justifica a interposição de agravo de instrumento. Mencionado ato judicial limitou-se a determinar a intimação da agravante para que promova a emenda da petição inicial. A determinação contra a qual se insurge a agravante deve ser entendida como despacho de mero expediente. O art. 1.001 do Código de Processo Civil prevê que o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. A agravante poderá interpor recurso de apelação para discutir o acerto das exigências feitas pelo Juízo de Primeiro Grau, caso a determinação não seja atendida ao sobrevir sentença de extinção do feito. Colaciono precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA GRAUTIDADE DE JUSTIÇA. QUESTÃO PRECLUSA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL LEGAL (TEMA 998/STJ). RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. No que tange à determinação de emenda da inicial, esta matéria não se enquadra em quaisquer das hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, nem apresenta urgência que justifique a mitigação do referido rol legal com base no Tema 998/STJ. 4.1. Não prospera a tese de que o despacho de emenda ocasiona prejuízos que evidenciem o cabimento do agravo de instrumento. Isso porque, caso a agravante não cumpra a determinação, sobrevindo, assim, sentença de extinção do feito, ela poderá manejar recurso de apelação a fim de discutir o acerto das exigências realizadas pelo juízo de origem (art. 331 do CPC). 4.2. Precedente: "AGRAVO INTERNO. DESPACHO. EMENDA À INICIAL. NÃO RECORRÍVEL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. UTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE EVENTUAL APELAÇÃO. 1. O despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso, uma vez que não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível. 2. Mesmo que se considere como efetiva decisão, a ordem de emenda à inicial não pode ser desafiada por agravo de instrumento, tendo em vista que não consta nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, ainda que considerando a tese de taxatividade mitigada, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.696.396/MT. 3. Isso porque ainda haveria utilidade para o autor no julgamento da questão, caso esta fosse enfrentada em eventual recurso de apelação, com provimento do recurso para tornar sem efeito suposta sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da ordem de emenda, o que afasta a tese constante do citado julgamento repetitivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido." (5a Turma Cível, 07181331920198070000, rela. Desa. Ana Cantarino, DJe 16/12/2019). 5. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1335992, 07480037520208070000, Relator: João Egmont, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 22.4.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 6.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ATO JUDICIAL AGRAVADO NÃO PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cabe ao relator por meio de decisão monocrática não conhecer de recurso caso ausente um de seus pressupostos de admissibilidade. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra despacho que determina emenda à inicial, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mormente porque o referido ato judicial não ostenta, regra geral, carga decisória e, por força do disposto no art. 1.001 do CPC, não comporta qualquer espécie de recurso. 3. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1229055, 07182856720198070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 5.2.2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 4.3.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por ser este manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 22 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator